Tribunal: TJMT
Processo: 1015521-90.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015521-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 023.739.771-41 (APELADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. DANO MORAL. AGRESSÕES VERBAIS PRATICADAS POR MOTORISTA CONTRA PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de legitimidade passiva da apelante em razão da alegação de não operar a linha de ônibus envolvida no fato; (ii) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva fundamenta-se na constatação de que a apelante e a empresa "Rápido Cuiabá" pertencem ao mesmo grupo econômico, evidenciado pela coincidência de endereço e de sócios-administradores, o que autoriza a responsabilização solidária.

4. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) está em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, uma vez que a aplicação do percentual mínimo sobre o valor da condenação resultaria em verba irrisória, justificando o arbitramento por equidade.

5. A condenação por dano moral se justifica pela conduta abusiva e desrespeitosa do motorista contra passageiro menor de idade, que, mesmo apresentando a carteira de gratuidade, foi exposto a

constrangimentos públicos, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de grupo econômico entre empresas de transporte coletivo justifica a legitimidade passiva solidária em ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço.

2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando a aplicação do percentual legal mínimo sobre o valor da condenação resultar em montante irrisório.

3. A exposição de passageiro menor de idade a agressões verbais no transporte coletivo configura dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1026662-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025; TJMT, AC n. 1010321-44.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2019, DJE 05/0

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n. 1015521-90.2022, ajuizada por LÍDIA GOMES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim, condenou a requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui nenhuma relação com os fatos noticiados nos autos, uma vez que não operava a linha 340 na data do evento.

Eventualmente, caso superada a preliminar, requer que os honorários advocatícios sejam reduzidos a um patamar condizente com o que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 268215831.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes pares:

Como dito, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não operava a Linha 340 na data dos fatos.

Acrescenta que junto à contestação colacionou documentos pelos quais demonstra que a empresa de transportes urbanos “Rápido Cuiabá” é quem operava a linha 340.

Sem razão a apelante.

É que da análise dos documentos carreados aos autos, somada a consulta realizada na base de dados da Receita Federal, constatei que além de ambas empresas estarem localizadas no mesmo logradouro, elas também possuem idêntico sócio administrador, o que evidencia pertencerem ao mesmo conglomerado econômico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS AGRAVANTES – RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade passiva pode ser compartilhada por várias empresas quando fazem parte de um mesmo grupo econômico, além de comprovadamente exercerem a mesma atividade, possuírem os mesmos sócios e administradores e têm sede no mesmo endereço. (...). (N.U 1026662-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO NO LAUDO LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização proposta em razão de erro laboratorial que resultou no diagnóstico equivocado de câncer e condenou a ré ao pagamento de R$25.000,00 de danos morais. A autora, atualmente com 76 anos, recorre sob o argumento de ser irrisória a quantia arbitrada, e requer a sua majoração. A ré, por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva da ré à luz da teoria da aparência; (ii) avaliar a necessidade de majoração do valor da reparação, em virtude da gravidade do erro e do intenso sofrimento causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da teoria da aparência, respaldada pela jurisprudência do STJ, confere legitimidade passiva à ré, considerando que a citação foi recebida em sua sede sem qualquer oposição e que a marca utilizada nos serviços possui notoriedade e abrangência suficientes para justificar a vinculação aparente entre as empresas do grupo.

4. O dano moral decorrente do diagnóstico equivocado de doença grave, como o câncer, é presumido, dispensa a produção de prova. O erro laboratorial caracteriza culpa grave e autoriza a majoração da quantia definida para a reparação.

5. A fixação do valor indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A majoração para R$35.000,00 reflete de forma mais adequada esses parâmetros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da teoria da aparência confere legitimidade passiva a empresas que, mesmo não sendo diretamente responsáveis pela execução do serviço, estão vinculadas à marca utilizada.

2. A indenização por danos morais decorrentes de erro laboratorial com diagnóstico equivocado de doença grave deve ser fixada em valor que respeite os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o sofrimento gerado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 18; CPC/2015, arts. 319 e 334.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.616.424, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24-10-2019; STJ, REsp 1.705.939, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13-6-2018. (N.U 1000059-21.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação indenizatória, narrando que na data de 19/01/2022 ao embarcar em um ônibus coletivo da empresa requerida Pantanal Transportes Urbanos Ltda, com seu filho menor de idade (12 anos), portador de carteira especial de gratuidade para o transporte público, este foi vítima de insultos e agressões verbais praticadas pelo motorista, identificando como “Mauro”, acusando-o, perante aos demais passageiros, de não querer passar pela roleta para não pagar a passagem, o que levou a criança a ficar agitada, chorando constantemente.

Disse que apresentou ao motorista a carteira especial de gratuidade do menor, mas, ainda assim, as agressões verbais não cessaram, chegando até mesmo do agressor proferir palavrões à criança.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações da requerente, alegando que inexistiam nos autos documentos probantes dos fatos narrados.

Depois de impugnada a contestação e realizada audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença de procedência da ação nos termos relatados alhures.

Na ocasião a apelante busca a reforma da sentença, postulando para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja reduzida.

Então, quanto aos honorários advocatícios objeto de irresignação recursal, o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, preceitua que: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Contudo, os honorários advocatícios, ainda que fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponderiam a apenas R$ 600,00 (seiscentos reais) o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido tem posicionado esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo. (N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025